Tribunal: TJMT
Processo: 0007613-10.2004.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007613-10.2004.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (APELANTE), MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 76.525.385/0001-72 (APELADO), LOURIVAL TOMELIN - CPF: 093.035.969-00 (APELADO), NORBERTO MARSON GHIRALDI - CPF: 117.741.189-04 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO TROMBETTA - CPF: 311.347.501-53 (APELADO), EDEGAR LUCCINI (APELADO), NORMA MARIA TOMELIN - CPF: 963.693.109-72 (APELADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (APELANTE), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (APELANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMÍNIO FERREIRA JÚNIOR (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0007613-10.2004.8.11.0015 – Sinop

Apelantes
: Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho e outros

Apelados:
Maracaí Florestal e Industrial Ltda. e outros

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO DE NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA OBJETO DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DAS POSSES INJUSTAS – APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE DOMÍNIO E REGISTRO NA CIRCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO DO LOTE DE TERRAS – POSSIBILIDADE DO REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA, COM O CONSEQUENTE EXAME DO MÉRITO – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE CORREÇÃO DE EVENTUAIS FALHAS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, nos termos do art. 1228, do C. Civil.

No caso, os autores apresentaram o título de domínio e registro na circunscrição imobiliária à época da aquisição do lote de terras, além de documentos que descrevem as caraterísticas geográficas do imóvel, marcos, confrontações, inclusive com indicação de ângulos, além da distância dos limites, sendo de clareza solar que as mutações registrais posteriores, a exemplo de desmembramento e criação de Comarcas no Estado de Mato Grosso, são passíveis de correção, de modo que não podem ser considerados como obstáculo a individualização do bem.

Antes de se concluir pela extinção da demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento da não individualização da área de terras objeto da demanda, bem como da delimitação da porção ocupada por cada réu, faz-se necessário oportunizar à parte que corrija tais irregularidades, o que não ocorreu na espécie, para somente depois, com o saneamento do feito, examinar a legitimidade da parte, competência e provas apresentadas para a análise da pretensão deduzida na ação reivindicatória em questão, dentre as quais, a prova técnica pericial a ser produzida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0007613-10.2004.8.11.0015 – Sinop

Apelantes
: Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho e outros

Apelados:
Maracaí Florestal e Industrial Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho e outros em face da
r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
ação reivindicatória c/c perdas e danos que move contra Maracaí Florestal e Industrial Ltda. e outros
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV e VI, do CPC, ante a não individualização da área de terras objeto da demanda, bem como da delimitação da porção ocupada por cada réu, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes suscitam preliminarmente a nulidade da sentença, pois, o imóvel objeto da lide está plenamente individualizado na inicial, na forma descrita pela certidão expedida pelo CRI da Comarca de Rosário Oeste/MT, bem como pela escritura pública que deu origem ao registro, o mapa de localização e certidão emitida pelo INTERMAT, atestando a sua exata localização. Sustentam, que não há obrigação legal de discriminar a posse de cada invasor, uma vez que reivindica toda a área de terras constante no título de domínio apresentado e não parte dele. Seguem sustentando, que a ausência de registro da propriedade na Comarca em que a ação foi ajuizada não é óbice para o ajuizamento de ação reivindicatória, quando o referido registro está materializado na comarca-mãe, consoante visto na espécie, tendo em vista que naquela época ainda não existia a Comarca de Sinop/MT, devendo ser considerado o título apresentado. Firmes no seu propósito, alegam que a ação sequer adentrou a fase instrutória, já que foi extinta de forma precoce e antes do despacho saneador, motivo pelo qual se faz necessário a realização de prova pericial sobre os títulos apresentados nos autos para identificar com exatidão a área reivindicada. Alegam ainda, que houve ofensa aos arts. 317 e 321, ambos do CPC, por não lhes ter sido oportunizado, antes da prolação da sentença impugnada, a correção da alegada falta de individualização do imóvel. Por fim, pugnam pela cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o regular processamento do feito.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 115656494, id. 115656495, id. 115656496 e id. 115656498), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0007613-10.2004.8.11.0015 – Sinop

Apelantes
: Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho e outros

Apelados:
Maracaí Florestal e Industrial Ltda. e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que
Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho e outros ajuizaram ação reivindicatória c/c perdas e danos em desfavor de Maracaí Florestal e Industrial Ltda. e outros, aduzindo ser os legítimos proprietários do imóvel rural denominado Lote São Geraldo, com área de 5.510ha (cinco mil, quinhentos e dez hectares), registrado sob a matrícula n. 6.270, do Livro G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT, contudo, os réus estão possuindo a área de forma injusta com a finalidade de exploração ilegal de madeira, motivo pelo qual moveram a demanda, com fulcro no art. 1.228, do C. Civil, para requerer o reconhecimento da legitimidade do seu título dominial, determinando que os réus desocupem e entreguem o imóvel reivindicado, bem como sejam condenados ao pagamento de indenização por perdas e danos.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que os autores não individualizaram a área de terras objeto da demanda e nem delimitaram a porção ocupada por cada réu, demonstrando a incerteza da localização dos imóveis reivindicados, a qual não poderá ser sanada com prova pericial, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV e VI, do CPC, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 115656478).

Irresignados, os apelantes suscitam preliminarmente a nulidade da sentença, pois, o imóvel objeto da lide está plenamente individualizado na inicial, na forma descrita pela certidão expedida pelo CRI da Comarca de Rosário Oeste/MT, bem como pela escritura pública que deu origem ao registro, o mapa de localização e certidão emitida pelo INTERMAT, atestando a sua exata localização.

Sustentam, que não há obrigação legal de discriminar a posse de cada invasor, uma vez que reivindica toda a área de terras constante no título de domínio apresentado e não parte dele.

Seguem sustentando, que a ausência de registro da propriedade na Comarca em que a ação foi ajuizada não é óbice para o ajuizamento de ação reivindicatória, quando o referido registro está materializado na comarca-mãe, consoante visto na espécie, tendo em vista que naquela época ainda não existia a Comarca de Sinop/MT, devendo ser considerado o título apresentado.

Firmes no seu propósito, alegam que a ação sequer adentrou a fase instrutória, já que foi extinta de forma precoce e antes do despacho saneador, motivo pelo qual se faz necessário a realização de prova pericial sobre os títulos apresentados nos autos para identificar com exatidão a área reivindicada.

Alegam ainda, que houve ofensa aos arts. 317 e 321, ambos do CPC, por não lhes ter sido oportunizado, antes da prolação da sentença impugnada, a correção da alegada falta de individualização do imóvel.

Por fim, pugnam pela cassação da r. sentença, a fim de que os autos retornem a instância de origem para o regular processamento do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

In casu
, ao ajuizarem a presente demanda, os autores descreveram o imóvel objeto da lide, qual seja, o lote de terras denominado Lote São Geraldo, com área de 5.510ha (cinco mil, quinhentos e dez hectares), registrado sob a matrícula n. 6.270, do Livro G, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rosário Oeste/MT (id. 115639077 – pág. 02/06), tendo apresentado ainda, a sua planta topográfica (id. 115639077 – pág. 09/11) e a certidão emitida pelo INTERMAT (id. 115639077 – pág. 08), restando evidente que instruíram o feito com o título de domínio da aludida área, possibilitando, a princípio, o regular processamento da demanda, com o consequente exame do mérito.

Digo isso, porque os autores apresentaram o título de domínio e registro na circunscrição imobiliária à época da aquisição do lote de terras, reafirmo, sendo de clareza solar que as mutações registrais posteriores, a exemplo de desmembramento e criação de Comarcas no Estado de Mato Grosso, são passíveis de correção, de modo que não podem ser considerados como obstáculo a individualização do bem.

Nessa trilha, ao julgar questão semelhante nos autos do RAC n.
101.321/2017
, envolvendo as mesmas partes, esse Tribunal assim decidiu,
verbis
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – FALTA DA EXATA INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA QUE SE DIZ SER OBJETO DA EVENTUAL OCUPAÇÃO E POSSES INJUSTAS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – RECURSO PROVIDO.

A inicial da reivindicatória que descreve as caraterísticas geográficas do imóvel, marcos, confrontações, inclusive com indicação de ângulos, distância e amarração de um dos lados em margem de rio caudaloso, tem asserção suficiente a autorizar o processamento para efeito de produção de prova a respeito da pretensão, máxime se tais características guardam correlação com o documento público representativo da aquisição no registro em circunscrição imobiliária
.”
(4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.12.2018 – negritei)

Ao proferir o voto condutor, o i. Relator foi perfeito ao asseverar,
verbis
:

“Anota-se, inclusive, que há demandados que invocam, também, higidez dominial, com características do espaço que ocupam, ao que parece, na área

reivindicada.

De modo que há que assegurar ao Espólio autor a prova do fato constitutivo de seu direito e a petição inicial, bem assim os documentos que a instruem, vale dizer, a prova da propriedade, autorizam a realização da prova destinada a eventual tutela do direito de sequela invocado.

Não se pode é, sem produção de prova proposta, concluir-se pela inviabilidade do exame da pretensão pelo seu mérito, pelo menos sem proporcionar ao autor a realização da prova destinada a retratar, no plano fenomênico, o possível resultado projetado na pretensão deduzida na Ação Reivindicatória.
”
(op. cit. – negritei)

À vista disso, com a devida vênia, tenho que a MMa Juíza não agiu com o costumeiro acerto na espécie, porque ainda que os autores não tenham indicado o limite geográfico relativo à ocupação de cada reivindicante, o certo é que essa eventual falha não dá ensejo a extinção, de plano, da ação reivindicatória, precipuamente ante o fato de que tal questão pode ser facilmente decifrada através da realização de prova pericial, que se mostra possível e necessária no caso vertente.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, quando entender que não há necessidade de dilação probatória no tocante ao preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória, entretanto, a situação dos autos se mostra complexa, demandando a análise técnica da área em litígio, situação que demanda maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pela parte, principalmente a prova pericial dos títulos e demais documentos apresentados, sendo esse o meio que os autores possuem para comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado, não me parece crível que esse direito lhe seja negado.

Assim, a meu ver, o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, senão vejamos,
verbis
:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO AUTOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte autora quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).”
(RAC n. 0001494-27.2010.8.11.0046, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 02.06.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim sendo, antes de se concluir pela extinção da demanda, sem resolução do mérito, sob o fundamento da não individualização da área de terras objeto da demanda, bem como da delimitação da porção ocupada por cada réu, faz-se necessário oportunizar à parte que corrija tais irregularidades, o que não ocorreu na espécie, repiso, para somente depois, com o saneamento do feito, examinar a legitimidade da parte, competência e provas apresentadas para a análise da pretensão deduzida na ação reivindicatória em questão, dentre as quais, a prova técnica pericial a ser produzida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento.

Por fim, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022